Tribunal: TJDFT
Processo: 0024571-07.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0024571-07.2016.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Banco do Brasil S/A Luiz de Oliveira Gomes Embargados: Banco do Brasil S/A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Luiz de Oliveira Gomes D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A (Id. 26963075) e por Luiz de Oliveira Gomes (Id. 26745371) contra o acórdão (Id. 26686411) que deu parcial provimento aos recursos interpostos pelos ora embargados (Luiz de Oliveira Gomes e pela instituição de previdência privada Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil) e deu provimento à apelação manejada pela primeira embargante (sociedade anônima Banco do Brasil S/A). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator